Tribunal: TJSP
Processo: 2222360-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r para a manifestação sobre cálculos. Agravo interposto sem o pagamento do depósito de 5% do valor da causa oriundo de multa disposta no art. 1.021, §5o, do Código de Processo Civil. Intimação para o recolhimento no prazo de cinco dias. Agravante que apresenta pedido de reconsideração sem o cumprimento da determinação, o qual não tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222360-47.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento de pleito de concessão de prazo suplementar para a manifestação sobre cálculos. Agravo interposto sem o pagamento do depósito de 5% do valor da causa oriundo de multa disposta no art. 1.021, §5o, do Código de Processo Civil. Intimação para o recolhimento no prazo de cinco dias. Agravante que apresenta pedido de reconsideração sem o cumprimento da determinação,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento de pleito de concessão de prazo suplementar para a manifestação sobre cálculos. Agravo interposto sem o pagamento do depósito de 5% do valor da causa oriundo de multa disposta no art. 1.021, §5o, do Código de Processo Civil. Intimação para o recolhimento no prazo de cinco dias. Agravante que apresenta pedido de reconsideração sem o cumprimento da determinação, o qual não tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222360-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
SCHEDULE TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), ANTÔNIO PAULINO INGLEZ e DEUZA INGLEZ, é agravado JORGE
MOISÉS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222360-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8502
2
Voto N.o 8.502
Agravo de Instrumento no 2222360-47.2019.8.26.0000
Agravante: SCHEDULE TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS
Agravado: JORGE MOISÉS FILHO
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Campinas
Origem: 0036851-60.2018.8.26.0114
Agravo de Instrumento. Indeferimento de pleito de concessão de
prazo suplementar para a manifestação sobre cálculos. Agravo
interposto sem o pagamento do depósito de 5% do valor da causa
oriundo de multa disposta no art. 1.021, §5o, do Código de
Processo Civil. Intimação para o recolhimento no prazo de cinco
dias. Agravante que apresenta pedido de reconsideração sem o
cumprimento da determinação, o qual não tem o condão de
suspender a eficácia da decisão. Ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Schedule Tubos
Válvulas e Conexões Ltda., Antônio Paulino Inglez e Deuza Inglez, em face da decisão que
indeferiu concessão de prazo suplementar para a manifestação sobre cálculos em
cumprimento provisório de sentença requerido por Jorge Moisés Filho.
O recurso foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, visto que
naquele momento não se vislumbrava “a presença dos requisitos necessários para a
concessão do pleito liminar, sobretudo a probabilidade do direito na medida em que a
dilação de prazo não é direito assegurado à parte, ficando a critério do magistrado, que
deve zelar pela razoável duração do processo, verificar a pertinência do pedido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222360-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8502
3
Intimado, o Agravado apresentou contraminuta postulando pelo
desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada. Alertou, ainda, que o
Agravante teve aplicada contra si multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
atualizado quando do julgamento de agravo interno, nos termos do art. 1.021, §4o, do
Código de Processo Civil.
Assim sendo, em atenção ao quanto disposto no art. 1.021, § 5o, do
Código de Processo Civil, foi determinado ao Agravante que promovesse o recolhimento
da multa no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento deste recurso, nos termos do artigo supramencionado, além da expedição de
oficio para os órgãos competentes para inclusão do débito em dívida ativa.
Após intimação para o recolhimento dos referidas valores, o Agravante
houve por bem apresentar a petição de fls. 92/96, na qual sustenta que “considerando que
(i) o pagamento da multa não é requisito de admissibilidade e (ii) o montante já está sendo
cobrado por meio do cumprimento de sentença provisório, a Agravante requer que Vossa
Excelência se digne determinar o imediato prosseguimento do presente recurso,
conhecendo-o e, ao final, dando-o provimento”.
É o relatório.
II Fundamentação
O recurso de agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido,
por ser ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
Conforme é possível verificar do agravo interno no
1034972-35.2017.8.26.0114/50000 de fls. 906/911 dos autos principais, a improcedência
em votação unânime levou à “condenação dos Agravantes a pagar ao Agravado multa de
5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do quanto disposto no art.
1.021, §4o, do Código de Processo Civil”.
Note-se que restou expressamente consignado no acórdão em apreço que
a “eventual interposição de novo recurso fica submetida à regra do §5o, do mencionado
artigo 1.021 do CPC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222360-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8502
4
Estamos, portanto, diante de requisito de admissibilidade do recurso que
que se insere no âmbito da lealdade processual.
Em que pese o Agravante sustentar que “obstar o recebimento do
recurso - frise-se, sem a existência de qualquer requisito de inadmissibilidade formal - é
cercear o direito de defesa da Recorrente e, portanto, violação ao direito ao contraditório
e ampla defesa”, consoante leciona o doutrinador Daniel Neves, “não existe qualquer
inconstitucionalidade nessa previsão legal, não se podendo afirmar que haja restrição ao
acesso à justiça, considerando-se que a sanção foi gerada por ato desleal da própria
parte” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado
artigo por artigo, Editora Juspodivm, 2016, p. 1710).
O tema não é novo, havendo entendimento pacificado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 1.021, §§ 4o e 5o, E 1.007, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ANALOGIA. PREPARO
RECURSAL.
MULTA.
DEPÓSITO
PRÉVIO.
INTIMAÇÃO.
RECOLHIMENTO EM DOBRO. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO
DIREITO
BRASILEIRO.
STATUS
CONSTITUCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O depósito prévio da multa imposta em decorrência da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência de agravo interno é pressuposto
objetivo de admissibilidade recursal. Precedentes.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro foram alçados a status
constitucional, motivo pelo qual esta Corte não pode apreciar eventual violação
do referido preceito.
4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso que, apesar de apontar o
preceito legal tido como violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de
que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, inviabilizando a compreensão
da controvérsia posta nos autos, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula
no 284/STF.
5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp 1483934/MG, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/03/2020, DJe 19/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222360-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8502
5
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO
À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS
AUTOS.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão
colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à
exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final.
3. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do
prazo recursal.
4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não
conhecido, com certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa
imediata dos autos”. (STJ - AgInt no AREsp 1240613/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA
COM
BASE
NO
ART.
1021,
§
4o,
DO
NOVO
CPC/2015.
IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prévio
recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Novo CPC/2015 é
pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação
recursal, e a inexistência de comprovação do depósito dessa penalidade
enseja o não conhecimento do recurso subsequente. Precedentes: EDcl no
AgInt no AREsp 604.595/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, DJe 06/12/2016; EDcl no AgInt no Ag 1390732/RJ, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/11/2016 e EDcl no AgRg no
AREsp 835.942/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
23/06/2016. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (stj - AgInt no AREsp
1253444/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)
Na mesma toada, cumpre trazer à baila, a posição deste Egrégio Tribunal
de Justiça acerca do tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título extrajudicial

Indeferimento do pedido de extinção da execução por ocorrência de prescrição
intercorrente Condenação anterior do agravante ao pagamento de multa
por interposição de agravo interno protelatório (art. 1.021, § 4°, do CPC)
Ausência de recolhimento da multa fixada, em cumprimento ao disposto no
art. 1.021, § 5°, do CPC Inviabilidade de conhecimento da insurgência
Descumprimento, ademais, do preceituado no art. 1018, caput, e § 2°, do CPC,
por serem físicos os autos originários - Requisito extrínseco de admissibilidade
não atendido
Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2080809-16.2018.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222360-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8502
6
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019)
“Processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de
Processo Civil de 2015. Pretensão do advogado do réu à reforma, visando ao
arbitramento de honorários advocatícios em razão da sentença ter homologado a
desistência da ação. A falta de recolhimento da multa prevista no § 4o, do
artigo 1.021, do Código de Processo Civil de 2015, impede o conhecimento
do apelo, a teor do § 5o do mencionado dispositivo legal, por ausência de
pressuposto objetivo de admissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1005631-92.2016.8.26.0309; Relator (a): Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)
Assim, o correto recolhimento da multa disposta no art. 1.021, §4o, do
Código de Processo Civil configura pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal,
matéria de ordem pública cognoscível de ofício, de forma que, tendo o Agravante deixado
de recolher o valor determinado, ainda que intimado para tanto, de rigor o não
conhecimento deste recurso.
III - Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo de
instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator